Tribunal: TJMT
Processo: 0002200-81.2019.8.11.0082
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Ementa:
DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. DECRETO ESTADUAL No 1.986/2013. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido inicial em Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva administrativa e declarando a nulidade do Auto de Infração no 115.232 e do Termo de Embargo no 104.692, ambos lavrados em 15/04/2009.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de prescrição punitiva e/ou prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo ambiental instaurado pelo Estado de Mato Grosso, considerando os marcos temporais do procedimento e a aplicabilidade do Decreto Estadual no 1.986/2013.
III. Razões de decidir
3. Entre a lavratura do Auto de Infração (15/04/2009) e a notificação por edital (07/07/2015) transcorreram mais de 6 anos sem atos interruptivos relevantes, ultrapassando o prazo quinquenal estabelecido para a conclusão da pretensão punitiva administrativa.
4. Verificou-se a ocorrência de paralisações superiores a três anos entre os atos processuais (14/02/2012 a 27/04/2015 e 07/07/2015 a 19/06/2018), sem a prática de atos instrutórios relevantes, caracterizando a prescrição intercorrente, nos termos do art. 19, §2o, do Decreto Estadual no 1.986/2013.
5. O entendimento consolidado pelo TJMT em IRDR (Tema 9) estabelece que o Decreto Estadual no 1.986/2013 aplica-se também aos processos em curso, pela natureza processual das regras de prescrição administrativa, e exige a prática de ato instrutório relevante como requisito de interrupção prescricional.
6. Os honorários advocatícios foram corretamente arbitrados com base no valor da causa, sendo inaplicável a fixação por equidade quando o valor envolvido é considerável, conforme entendimento vinculante do STJ no Tema 1076.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido, mantendo-se integralmente a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva administrativa.
Tese de julgamento: 1. Configura-se a prescrição da pretensão punitiva administrativa quando transcorrido prazo superior a cinco anos entre a lavratura do auto de infração e a decisão final do processo administrativo, sem a prática de atos interruptivos relevantes. 2. Incide a prescrição intercorrente quando o procedimento administrativo ambiental permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais de instrução relevantes, nos termos do art. 19, §2o, do Decreto Estadual no 1.986/2013.
Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual no 1.986/2013, arts. 19, caput e §§ 1o e 2o, e 20, I, II, III e parágrafo único; CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 11.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000, Seção de Direito Público, Tema 09; STJ, Tema 1076; TJMT, N.U 1020331-55.2023.8.11.0015, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002200-81.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[EDUARDO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 498.214.661-68 (APELADO), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. DECRETO ESTADUAL No 1.986/2013. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido inicial em Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva administrativa e declarando a nulidade do Auto de Infração no 115.232 e do Termo de Embargo no 104.692, ambos lavrados em 15/04/2009.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de prescrição punitiva e/ou prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo ambiental instaurado pelo Estado de Mato Grosso, considerando os marcos temporais do procedimento e a aplicabilidade do Decreto Estadual no 1.986/2013.

III. Razões de decidir

3. Entre a lavratura do Auto de Infração (15/04/2009) e a notificação por edital (07/07/2015) transcorreram mais de 6 anos sem atos interruptivos relevantes, ultrapassando o prazo quinquenal estabelecido para a conclusão da pretensão punitiva administrativa.

4. Verificou-se a ocorrência de paralisações superiores a três anos entre os atos processuais (14/02/2012 a 27/04/2015 e 07/07/2015 a 19/06/2018), sem a prática de atos instrutórios relevantes, caracterizando a prescrição intercorrente, nos termos do art. 19, §2o, do Decreto Estadual no 1.986/2013.

5. O entendimento consolidado pelo TJMT em IRDR (Tema 9) estabelece que o Decreto Estadual no 1.986/2013 aplica-se também aos processos em curso, pela natureza processual das regras de prescrição administrativa, e exige a prática de ato instrutório relevante como requisito de interrupção prescricional.

6. Os honorários advocatícios foram corretamente arbitrados com base no valor da causa, sendo inaplicável a fixação por equidade quando o valor envolvido é considerável, conforme entendimento vinculante do STJ no Tema 1076.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido, mantendo-se integralmente a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva administrativa.

Tese de julgamento: 1. Configura-se a prescrição da pretensão punitiva administrativa quando transcorrido prazo superior a cinco anos entre a lavratura do auto de infração e a decisão final do processo administrativo, sem a prática de atos interruptivos relevantes. 2. Incide a prescrição intercorrente quando o procedimento administrativo ambiental permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais de instrução relevantes, nos termos do art. 19, §2o, do Decreto Estadual no 1.986/2013.

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual no 1.986/2013, arts. 19, caput e §§ 1o e 2o, e 20, I, II, III e parágrafo único; CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000, Seção de Direito Público, Tema 09; STJ, Tema 1076; TJMT, N.U 1020331-55.2023.8.11.0015, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo ajuizada por EDUARDO RIBEIRO DA SILVA, visando à declaração de prescrição e à invalidação do Auto de Infração no 115.232 e do Termo de Embargo no 104.692, ambos lavrados em 15/04/2009, bem como à consequente suspensão da exigibilidade da multa administrativa.

Consta da sentença de origem (id. 311877360) que o juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá reconheceu a prescrição da pretensão punitiva da Administração Estadual, nos termos do art. 19 e art. 20, I e III, do Decreto Estadual no 1.986/2013, e julgou procedente o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito.

O Apelante sustenta, em síntese, ausência da prescrição, afirmando que o simples decurso do tempo não seria suficiente para fulminar o procedimento, invocando a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Contrarrazões apresentadas pelo autor pugnaram pela manutenção da sentença, destacando a paralisação extrema do processo administrativo e o consequente esvaziamento do poder punitivo estatal
(id. 205454201)
.

Parecer da Procuradoria-geral de Justiça pela desnecessidade de intervenção (id. 316442879).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência de prescrição punitiva e/ou prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo ambiental instaurado pelo Estado de Mato Grosso.

No caso em concreto, o processo administrativo no 303.036/2009 visando apuração da infração foi instaurado em 06/05/2009, conforme id. 39293210.

Entretanto, verifica-se que a Seção de Direito Público do TJMT consolidou entendimento vinculante (IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 – Tema 9) no sentido de que o Decreto Estadual no 1.986/2013 aplica-se também aos processos em curso, justamente pela natureza processual das regras de prescrição administrativa.

Nesse aspecto, constata-se a seguinte linha temporal:

- 15/04/2009 – Lavratura do Auto de Infração no 115.232 e do Termo de Embargo (id. 982344490 – p. 3/4);

- 06/05/2009 – Instauração do processo administrativo (id. 982344490 – p. 2);

- 06/02/2012 – Emissão de certidão sem cunho instrutório (id. 982344490 – p. 6);

- 14/02//2012 – Despacho determinando notificação do autuado (id. 982344490 – p. 8);

- 03/04/2012 – AR de notificação negativa (id. 982344490 – p. 11);

- 07/07/2015 – Notificação por edital (id. id. 982344490 – p. 14);

- 27/05/2019 – termo de carga (id. id. 982344490 – p. 16).

Em resumo o processo administrativo no 303036/2009, instaurado para apuração da infração ambiental, contém, entre seus principais marcos temporais: lavratura do Auto de Infração em 15/04/2009; emissão de certidão e despachos administrativos apenas em 2012;
novo despacho apenas em 2015, seguido de publicação de edital de notificação em 07/07/2015;
ulterior movimentação administrativa somente em 2019 (termo de carga), sem conclusão do procedimento.

Nota-se, que entre 15/04/2009 e 07/07/2015 transcorreram mais de 6 anos sem atos interruptivos, logo, o intervalo ultrapassa o prazo quinquenal estabelecido para a conclusão da pretensão punitiva, portanto, a prescrição punitiva se consumou antes mesmo da vigência do Decreto Estadual no 1.986/2013.

Aliado a isso, vislumbra paralisações superiores há três anos entre 14/02/2012 e 27/04/2015 e novamente entre 07/07/2015 e 19/06/2018, o procedimento permaneceu inerte, sem prática de atos instrutórios relevante, caracterizando prescrição intercorrente, nos termos do art. 19, § 2o, do Decreto Estadual no 1.986/2013.

Aliado a isso, o entendimento consolidado no IRDR do TJMT exige a prática de ato instrutório relevante como requisito de interrupção. Não foi o caso dos autos.

Nesse sentido:

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO. PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação anulatória ajuizada com o objetivo de declarar a nulidade de auto de infração e termo de embargo lavrados pelo órgão ambiental estadual, que culminaram na imposição de multa administrativa. A autora sustenta ausência de notificação válida, ocorrência de prescrição punitiva e intercorrente, além de vícios formais no procedimento administrativo sancionador. A sentença julgou procedentes os pedidos, declarando a nulidade dos atos administrativos e condenando o ente público a se abster de inscrever o nome da autora em cadastro de inadimplentes e de promover cobranças. O Estado interpôs apelação, arguindo preliminar de incompetência absoluta, regularidade da notificação, inexistência de prescrição e redução dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há incompetência absoluta do juízo em razão da matéria ambiental; (ii) determinar se a notificação do auto de infração é válida; (iii) estabelecer se ocorreu prescrição da pretensão punitiva e prescrição intercorrente no procedimento administrativo sancionador; e (iv) verificar se os honorários advocatícios foram adequadamente fixados.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de incompetência absoluta não prospera. O simples fato de a demanda envolver matéria ambiental não desloca, por si só, a competência para vara especializada da capital, sobretudo quando os fatos ocorrem fora da área de abrangência prevista nas normas administrativas do tribunal. A jurisprudência reconhece que a competência da vara ambiental especializada é territorialmente limitada. Ademais, nos termos do Código de Processo Civil, sendo o Estado parte demandada, é legítima a propositura da ação no foro do domicílio do autor, do local do fato ou na capital do ente federativo. A parte autora demonstrou possuir domicílio na comarca de origem, autorizando a propositura da demanda nesse foro.

4. A nulidade da notificação foi reconhecida em decisão anterior transitada em julgado, proferida pela própria câmara em sede de agravo de instrumento interposto pelo ente público. O acórdão anterior identificou que o aviso de recebimento foi encaminhado a endereço diverso, sem qualquer vínculo com a parte autuada, o que comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa. O reconhecimento da nulidade da notificação tem por fundamento a violação a garantias constitucionais fundamentais, não podendo ser afastado pela mera alegação de regularidade formal do ato administrativo.

5. Quanto à prescrição, o Tribunal de Justiça fixou entendimento vinculante em incidente de resolução de demandas repetitivas acerca da prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente no âmbito dos procedimentos administrativos destinados à apuração de infrações ambientais. A prescrição da pretensão punitiva refere-se ao prazo de cinco anos para a decisão final do processo administrativo, contado da data da prática do ato ou, no caso de infrações permanentes ou continuadas, da cessação da atividade infracional. Além disso, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes, sendo interrompida apenas por atos processuais efetivos que importem apuração do fato.

6. No caso concreto, considerando como último marco processual válido aquele anterior à notificação declarada nula, verifica-se o transcurso de lapso temporal superior a três anos sem qualquer impulso processual relevante e válido que pudesse interromper ou suspender o prazo prescricional intercorrente. Da mesma forma, constata-se que, entre a lavratura do auto de infração e a presente data, ultrapassou-se o quinquênio legal sem decisão administrativa definitiva passível de recurso. Assim, impõe-se o reconhecimento concomitante da prescrição intercorrente e da prescrição da pretensão punitiva, em consonância com a tese firmada no incidente de resolução de demandas repetitivas.

7. Os honorários advocatícios foram corretamente arbitrados no percentual mínimo previsto na legislação processual civil para demandas envolvendo a Fazenda Pública, com observância dos critérios legais aplicáveis e em consonância com a jurisprudência dominante. A fixação por equidade, nas circunstâncias examinadas, afrontaria a norma processual e o entendimento consolidado na jurisprudência superior, segundo o qual é indevida a fixação por equidade quando os valores envolvidos não forem ínfimos, mas expressivos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido, com majoração dos honorários sucumbenciais em 1%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento: “1. A competência territorial para processar e julgar ação anulatória de auto de infração ambiental não é deslocada automaticamente para vara especializada da capital quando os fatos ocorrem fora de sua área de abrangência, sendo legítima a propositura no foro do domicílio do autor quando o Estado figura como parte demandada. 2. A nulidade da notificação do autuado em procedimento administrativo sancionador, decorrente do envio de aviso de recebimento a endereço sem vínculo com a parte autuada, compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, invalidando os atos processuais subsequentes que dela dependam. 3. Incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração de infração ambiental permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes, assim entendidos aqueles que impliquem impulso processual efetivo ou instrução. 4. A prescrição da pretensão punitiva administrativa consuma-se com o transcurso do prazo de cinco anos contados da data da prática do ato infracional até a decisão final do processo administrativo, aplicando-se as causas interruptivas previstas na legislação específica. 5. O reconhecimento da nulidade de notificação transitada em julgado impede a renovação da discussão em instância recursal, observando-se os princípios da coisa julgada, da segurança jurídica e da duração razoável do processo.” Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LV; CPC, arts. 52, parágrafo único, e 85, §§ 2o e 3o, II; Decreto Estadual 1.986/2013, arts. 19, caput e §§ 1o e 2o, e 20, I, II, III e parágrafo único; Decreto Estadual 1.436/2022, arts. 20, caput e §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000, Seção de Direito Público, Tema 09; TJMT, Agravo de Instrumento no 1022151-57.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 29/01/2024; STJ, Reclamação no 45.367/MT, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 23.10.2023; Súmula no 206/STJ; e STJ, Tema 1.076. (N.U 1020331-55.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 12/11/2025)

Nesse contexto, diante da inércia prolongada da Administração, por prazo muito superior aos marcos legais, correta a declaração de prescrição da pretensão punitiva, com a consequente inexigibilidade da multa.

Por fim, no que tange à fixação dos honorários advocatícios, registra-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 1076, fixou tese de observância obrigatória no sentido de que a fixação equitativa de honorários só é cabível quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, o que não se verifica neste feito, cujo valor é considerável. No caso concreto, o valor envolvido é definido e de monta significativa, situação que atrai, com naturalidade, a aplicação dos percentuais legais, na observância do art. 85, §§ 2o e 3o do CPC, e não o uso da equidade.

Quanto à alegação de suspensão do feito em razão do Tema n. 1255 do STF, constata-se que não há qualquer determinação de extensão automática a todos os feitos, e, ausente ordem de suspensão nacional de processos envolvendo a referida matéria.

DISPOSITIVO.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva administrativa
e, como consequência, m
ajoro os honorários sucumbenciais em
2
%, com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026